Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[1] e dos autos da ação subjacente[2], a ação principal fora resolvida, por meio de sentença disponibilizada em 21 de fevereiro de 2022, sem análise do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, ante o fato do que o presente agravo sequer chegara a ser conhecido e tinha por objeto a decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita postulado pela agraante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - http://dje.tjdft.jus.br/dje/djeletronico [2] - ID Num. 115716118 (fls.90/91), Ação Indenizatória c/c Revisional no 0714607-55.2021.8.07.0006.